Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA CONDOMINIAL. TAXA DE FUNDO DE RESERVA. INCLUSÃO. ERRO MATERIAL NA ATA DA ASSEMBLEIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conquanto a matéria não tenha sido levantada pelos embargantes-executados, ora apelados, o Juízo de origem reconheceu, de ofício, o excesso de execução, decotando do débito o valor referente à taxa de fundo de reserva. Entretanto, há de se reconhecer que o valor do fundo de reserva no montante de R$ 30,00 (trinta reais) não está inserido no valor total de R$ 655,00, em razão do erro material constante na Ata de Assembleia, fundamento pelo qual o Juízo de origem fora mantido em erro, o que fora devidamente corrigido em momento posterior por meio de “TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA”.
2. Apelação conhecida e provida.